Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703619-85.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVA PRADO ROSCOE BESSA ADVOGADOS AGRAVADO: ARENA BSB SPE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVA PRADO ROSCOE BESSA ADVOGADOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível que, em sede da ação declaratória de rescisão contratual c/c perdas e danos n. 0736406-04.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ARENA BSB SPE S/A, indeferiu o pedido autoral formulado para o reconhecimento da revelia em desfavor da ré. Na origem, a parte autora alegou que os advogados da requerida, bem como a sua Diretora Estatutária, já teriam acessado os autos por diversas vezes, consoante petição de ID. 180046483. Por esta razão, entende que deveria ter sido decretada a revelia da ré. O d. Juízo a quo, ao indeferir o pedido, fundamentou que, ainda que seja possível confirmar o acesso aos autos, não se pode concluir que houvera má-fé a ensejar a revelia. O MM. Juiz pontuou a possibilidade de que o conhecimento do caso possa ter sido ensejado pelo próprio recebimento da carta de citação. Em suas razões recursais (ID. 55451227) a agravante alega que houve o comparecimento espontâneo e a inequívoca caracterização da revelia. Afirma que a Diretora Estatutária, SRA. JULIANA DE CASTRO ALVES, já acessou o processo por 5 vezes: a primeira em 20/09/2023 e a última em 10/10/2023. Ressalta que os seus advogados igualmente consultaram os autos múltiplas vezes. Com esses argumentos, postula a reforma da r. decisão agravada para que seja declarada a revelia no caso concreto. Preparo devidamente recolhido (ID. 55451237 e 55451241). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Nesse contexto, a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. A controvérsia inerente ao caso concreto restringe-se à irresignação da agravante diante do fato de que, embora o d. Juízo a quo tenha determinado a citação em 04/09/2023, e o prazo para apresentação de defesa ainda esteja por escoar até o dia 08/02/2024, há indícios de que, neste interregno de cerca de 5 (cinco) meses, a Diretora Estatutária e os advogados da ré, consultaram os autos por inúmeras vezes, sem que, contudo, houvesse impacto em relação ao termo inicial ou o termo final para a apresentação de defesa. Em que pese a compreensível insurgência recursal, consoante já tive a oportunidade de me manifestar, reconheço que a análise da revelia não se enquadra ao critério de urgência a impor a mitigação do rol taxativo para o conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento. Isso porque, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria: o questionamento relativo à decretação da revelia poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. A análise quanto à presunção da veracidade dos fatos alegados, bem ainda os desdobramentos inerentes à possível revelia, que possam impactar na instrução processual – intimações e produção de provas -, são todas questões que poderão ser arguidas em preliminar de recurso de apelação. Por certo, não há risco de perecimento do direito caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, especialmente a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, uma vez que eventual reanálise da revelia, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, poderá, caso necessário, desconsiderar documentos, excluir ou desentranhar petições, e até mesmo determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ADMITE A AÇÃO RENOVATÓRIA E DECRETA A REVELIA. ROL TAXATIVO. 1. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. 2. A decisão que admite a ação renovatória e decreta a revelia do réu não é passível de impugnação via agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem implica em urgência apta a autorizar a sua mitigação. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1602752, 07159350420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PARÂMETROS NORTEADORES DEFINIDOS PELO STJ NO TEMA 988. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que decreta a revelia não se enquadra na previsão contida no inciso II do art. 1.015 do CPC, segundo o qual é cabível agravo de instrumento contra provimento jurisdicional de mérito. 2. O legislador optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, § 1o). 3. A ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. 4. Entendimento que se harmoniza com a atual orientação do STJ a respeito da matéria (Tema 988), de admitir a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC somente em casos realmente urgentes, em que a possível postergação represente grave prejuízo, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1343901, 07056768120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, decretou a revelia das requeridas, e, ao rejeitar os embargos declaratórios, indeferiu a gratuidade de justiça, bem como de agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do primeiro recurso. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que decreta a revelia não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Embora não exista óbice legal do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a sua concessão deve receber tratamento distinto em relação às naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ. 5.1. No caso vertente, os documentos apresentados apontam a precariedade da atual situação financeira das instituições agravantes, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça reclamada. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1244150, 07272815420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, tampouco prejuízo material, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Com esses argumentos, o recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não deve ser conhecido. Ante o exposto, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024 às 10:57:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora